Tribunal: TJES
Processo: 5002691-75.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002691-75.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDINAMAR GARCIA DUARTE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA OMISSÃO DESTACADA. EFETIVAMENTE O ACÓRDÃO GUERREADO NÃO CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NO ENTANTO, VÊ-SE QUE AS DEFENSORIAS PÚBLICAS POSSUEM AUTONOMIA FINANCEIRA E SÃO ÓRGÃOS CONSTITUCIONAIS INDEPENDENTES, DE MODO QUE SÃO DEVIDOS OS REFERIDOS HONORÁRIOS. ALÉM DISSO, A SÚMULA 421 DO STJ RESTA SUPERADA, TENDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INCLUSIVE, CONFIRMADO O ENTENDIMENTO DE QUE SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, AINDA QUE ATUE CONTRA ENTE PÚBLICO A QUAL É VINCULADA
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” [STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100)].

ISTO POSTO, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR O ALUDIDO VÍCIO E CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)